Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709449-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ROBERIO CARDOSO FERNANDES Agravado (s): DENES LEVINO DE OLIVEIRA, ORTHO LIFE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., D&amp;E CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., ORTHO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME e LEVINOS PARTICIPAÇÕES LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Conforme exposto na petição de ID 71887426, págs. 1/1 e anexo (ID 71887429, págs. 1-4, Termo de Acordo regulamente assinado pelos Advogados), a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, em razão desse do acordo, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Portanto, vê-se prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator